Tribunal: TJSP
Processo: 2270051-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS ESTÉTICOS. Ação indenizatória. Pedido de gratuidade. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada. Pedido indeferido. Recurso desprovido.